Tribunal: TJDFT
Processo: 0757579-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0757579-15.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DA CONCEICAO PORTO, ESPÓLIO DE ALBA VALÉRIA PORTO SARDINHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA CONCEICAO PORTO D E C I S Ã O Em 22/7/2020, esta Turma negou provimento à apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1267100, 07575791520188070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E contra o respectivo acórdão, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Por decisão da Presidência deste Tribunal, datada de 16/11/2022, o recurso extraordinário foi admitido e o recurso especial não foi admitido (ID21410520), decisão contra a qual o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo em recurso especial (ID21924751). O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID21410520), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para sobrestamento do recurso até o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil. Em 28/10/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.074. E sobreveio o despacho da Presidência de ID36025778: “O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 18688997): (...) Em conclusão: o lançamento administrativo dos tributos pelo Fisco estará resguardado após o trânsito em julgado, não decorrendo disto qualquer prejuízo. (...) Em conclusão: desnecessária a comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD para homologação da adjudicação discutida, cabendo ao Fisco efetuar o lançamento dos tributos cabíveis na esfera administrativa após o trânsito em julgado da sentença homologatória. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo extraordinário que se encontra sobrestado por prejudicialidade. Publique-se” – grifei. Os autos vieram-me conclusos em 14/11/2022 para reexame e adequação à tese firmada pelo STJ (art. 1.040, II, CPC). Nos termos dos artigos 9o e 10, CPC, dada a definição do Tema 1.074 pelo STJ, as partes foram intimadas para se manifestar no prazo comum de 15 dias (despacho de ID41569075). O DISTRITO FEDERAL formulou pedido de “desistência dos recursos interpostos e pendentes de análise, em razão do que decidido no Tema 1074, pelo STJ, e considerando a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão negativa juntada”, com esteio no art. 998 do CPC (ID41915139). Informou que “o ITCD já lançado encontra-se em dívida ativa, e o foi requerido à SEFAZ/DF o lançamento do ITCD devido em razão de doação efetuado no bojo do inventário” (ID41915139). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”. Nesse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL (recorrente) para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora